Tribunal: TJDFT
Processo: 0754640-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0754640-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RENATA ANDRADE SILVA PACIENTE: DEIVISSON GONCALVES DE ALMEIDA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE BRAZLÂNDIA -DF DESPACHO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por Renata Andrade Silva, OAB/DF no 70.745, em favor de DEIVISSON GONÇALVES DE ALMEIDA, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia que manteve a prisão preventiva do paciente. O Desembargador Ângelo Passareli, na decisão de ID 54703969, indeferiu o pedido liminar. Solicitem-se informações ao Juízo de primeiro grau. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR